Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719380-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE YAMAMOTO DUTRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANE YAMAMOTO DUTRA D E S P A C H O Intime-se ambas as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador